Tribunal: TJSP
Processo: 1013939-47.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, que resultou em R$ 1.733,39 – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos, que não comporta redução – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013939-47.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARGARETH RASTELLI SEVERO PRINCIPE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
2
VOTO No: 24287
APEL. No: 1013939-47.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APTE. : MARGARETH RASTELLI SEVERO PRÍNCIPE
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO

divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal
que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência
desses encargos de forma composta admissibilidade da formação
das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos,
prévio ao início do cumprimento do contrato empréstimo a ser
pago em parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas
e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos,
previamente informados à parte previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula
no 541 do STJ) apelante que sabia exatamente qual o valor da
dívida e o valor a ser pago – validade entendimento do STJ
proferido em sede de recurso repetitivo instituição financeira que
podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do
encargo sentença mantida.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que a taxa de
juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que
não se evidenciou nos autos sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, que resultou em R$ 1.733,39
verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos,
que não comporta redução sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual que a autora Margareth
Rastelli Severo Príncipe moveu contra o réu Banco do Brasil S/A.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI do CPC (fls. 58/59).
O recurso interposto pela autora foi julgado procedente, para o
fim de ser afastado o decreto de extinção, determinado o retorno dos autos à vara de
origem para regular processamento (fls. 74/75).
Com o retorno dos autos à origem, a ação foi julgada
improcedente (fls. 200/206). A autora foi condenada no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 210/216). Aduziu que o
valor dos honorários advocatícios é elevado e merece redução. Alegou que o contrato
foi assinado em branco e preenchido ao bel prazer do apelado. Trata-se de contrato de
adesão. O apelado não juntou aos autos o contrato firmado. Aplica-se ao caso o CDC.
A taxa de juros não pode ser superior a 12% ao ano. Houve incidência de juros
capitalizados. Pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a
ação.
O apelado não apresentou resposta (fls. 219).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
4
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 54).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
As partes celebraram contratos de empréstimo consignado a
serem pagos por meio de parcelas fixas (fls. 36/41).
A apelante juntou aos autos os documentos denominados
“comprovante de empréstimo/financiamento” referentes às operações no 819473506 e
799846520 (fls. 36/41). Tais documentos foram impressos do sistema do apelado.
Desnecessária a juntada de outros documentos por parte do apelado.
Ademais, não colhe os argumentos da apelante, no sentido de
que assinou os contratos em branco e não foi informada acerca das taxas de juros
contratadas. Tais alegações são gratuitas e sequer constaram da petição inicial. Nos
referidos comprovantes, constam os dados da operação, como taxas de juros mensais
e anuais, o valor solicitado, o valor das parcelas, o custo efetivo total, valor do IOF e
o cronograma de pagamento das parcelas.
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez nos contratos de financiamentos examinados nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
5
cumprimento dos contratos.
No caso em tela, a circunstância de as taxas de juros mensais
(3,02% e 1,77%) multiplicada por doze não corresponderem às taxas anuais (42,90%
e 23,43%) evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e não
capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança das taxas efetivas anuais é legítima, como
convencionada nos contratos dos autos nos patamares de 42,90% e 23,43%, não há
razão para que elas sejam alteradas, ainda que pela soma das taxas de juros mensais
se chegue a percentuais inferiores.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
nos contratos objetos de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas nos
contratos por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
6
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
7
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
8
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito está em página eletrônica do Banco Central. Tratava-se de prova meramente
documental não produzida pela apelante. Relembre-se que esse expediente era ônus
dela, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que a apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.
No mais, como não restou evidenciada a existência de
cláusulas abusivas nos contratos firmados pelas partes, não há que se falar em
restituição de valores.
A apelante também se insurgiu quanto ao patamar dos
honorários advocatícios como relatado, fixados em 10% do valor da causa, que
resultou em R$ 1.733,39. A quantia fixada, observados os parâmetros do artigo 85, §
2o do CPC, é consentânea com a atuação profissional havida nos autos, pelo que não
comporta redução.
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito da
comissão de permanência e da cobrança de tarifas.
De resto, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores do
apelado para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A
quantia majorada é adequada para remunerar os advogados do apelado, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. Do pagamento dessa verba, a apelante está isenta,
salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ela (fls. 54), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013939-47.2017.8.26.0224 - Voto 24287
9
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator